Tribunal: CARF
Processo: 15868.002001/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.002001/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.587 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
INTERBEEF S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/06/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve ser
conhecido o recurso que limita-se a replicar as razões lançadas em sede
impugnatória, negligenciando a ausência do conhecimento parcial da
insurgência e a determinação a aplicação do princípio da retroatividade benigna
para aferição da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso. A conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira manifestou intenção de apresentar
declaração de voto. Nos termos do Art. 58, § 13 do RICARF, foi designada pelo Presidente da
Turma como redatora ad hoc para este julgamento, a conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares Campos (Presidente),
Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz (Relator), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva e Sonia de Queiroz Accioly. Ausente o Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pelo Relator
no repositório oficial do CARF:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.002001/2009-11
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.587 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002001/2009-11

Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em 26.5.2010, por Interbeef S/A, em
face do Acórdão no 14-28.040 (Decisão Recorrida), proferido, em 16.3.2010, pela 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO). Por
meio da referida Decisão, o apontado Colegiado (DRJ/RPO) julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Autuada (ora Recorrente), mantendo o crédito tributário constituído mediante a
lavratura, em 19.10.2009, do Auto de Infração de Obrigações Acessórias (AIOA) Debcad no
37.069.581-0, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araçatuba/SP (DRF/ATA), em
decorrência da auditoria fiscal realizada em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal no
0810200.2009.00025-5, expedido, em 21.1.2009, pela DRF/ATA.
Segundo consta do mencionado Auto de Infração (Debcad no 37.069.581-0), a
Recorrente apresentou o documento a que se refere o art. 32, IV, da Lei no 8.212, de 1991, com
informações inexatas, incompletas ou omissas, no tocante aos dados não relacionados aos fatos
geradores de Contribuições Previdenciárias, o que infringiu o citado dispositivo legal
acarretando a imposição de penalidade de multa (CFL 69).
O valor da multa aplicada foi de R$ 2.591,94, em 19.10.2019: data da lavratura do
Auto de Infração objeto deste Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Para fins de contextualização, transcrevo, abaixo, o item 7 do Relatório Fiscal:
7.
Desta forma, a empresa, ao apresentar Guias de Recolhimentos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência' Social - GFIPS, com
informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não relacionadas aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, infringiu o dispositivo 'legal previsto no
artigo 32, inciso IV, parágrafo 6°, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, e alterações
posteriores pela Lei n° 9.528 de 10/12/1997, combinado com o artigo 225, inciso IV,
parágrafo 4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048 de 06/05/1999.
7.1
Nas GFIP's do período fiscalizado foram constadas 39 (trinta e nove)
ocorrências, decorrentes do equivocado enquadramento da atividade industrial
frigorífica da empresa no FPAS 531 e, em consequência à informação errada do código
de recolhimento 0003 para recolhimento das contribuições de terceiros e enquadramento
indevido da imputação a riscos ambientais para a atividade de auxiliar de escritório
exercida pelo empregado Marco A. Gobbo Araújo.
A Interbeef (ora Recorrente) apresentou Impugnação, em 27.11.2009, alegando:
(1) cerceamento de defesa; (2) inexistência de provas da irregularidade fiscal; (3) não incidência
de Contribuição Previdenciária sobre as quantias alusivas ao fornecimento de cestas básicas de
alimentos aos segurados empregados; e (4) ausência de prejuízo ao Fisco, no que se refere a não
apresentação da documentação contábil por meio magnético.
De acordo com a Empresa (Impugnante, à época), não procede a alegada omissão
de fatos geradores em GFIP, uma vez que todos os lançamentos teriam sido realizados e, ainda,
que todos os beneficiários foram devidamente identificados. Argumenta, também, que, a
despeito de os beneficiários (pessoas físicas e jurídicas) estarem todos englobados, não haveria
razão para aplicação de multa, pois não houve sonegação, já que os beneficiários dos
pagamentos estão identificados, o que poderia ser comprovado por meio dos documentos fiscais
apresentados.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.587 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002001/2009-11

Também, a Impugnante (ora Recorrente) teceu considerações a respeito de uma
liminar obtida perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3), que a dispensava de
reter/recolher Contribuição Previdenciária Rural sobre o valor da compra e venda da produção
rural (bovinos para corte e lenha nativa utilizada na produção industrial), junto aos produtores
pessoas físicas.
Requereu, ainda, a Autuada/Impugnante (ora Recorrente), a produção de todas as
provas admitidas em direito, especialmente, o depoimento pessoal de dois gerentes (o
administrativo e financeiro) e do contador da Empresa. Requereu, também, a juntada de novos
documentos, se necessário for.
Na Decisão Recorrida, o Colegiado de Piso (7a Turma da DRJ/RPO), ao
considerar improcedente a Impugnação, manifestou o seguinte entendimento, conforme a ementa
do Acórdão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU
OMISSAS EM RELAÇÃO A DADOS NÃO RELACIONADOS A FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação apresentar GFIP com informações inexatas, incompletas
ou omissas em relação a dados não relacionados a fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando a autuada teve tempo suficiente para a
apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo O direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs, em 26.5.2010, Recurso Voluntário alegando:
(1) cerceamento de defesa (preliminar); (2) ausência de provas da irregularidade fiscal; (3) não
incidência de Contribuição Previdenciária sobre as quantias alusivas ao fornecimento de cestas
básicas de alimentos aos segurados empregados; (4) ausência de prejuízo ao Fisco, no que se
refere a não apresentação da documentação contábil por meio magnético; (5) inexistência de
omissão de fatos geradores em GFIP, bem como o descabimento de aplicação de multa; e (6) ter
obtido liminar, perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3), suspendendo a
obrigatoriedade de recolhimento da Contribuição Previdenciária Rural.
Ainda, a Recorrente requer a produção de todas as provas admitidas em direito,
especialmente a oitiva de dois gerentes (administrativo e financeiro) e do contador da Empresa.
Requer, por fim, a juntada de novos documentos, se necessário for.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.587 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002001/2009-11

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora ad hoc
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
repositório oficial do CARF:
O Recurso é tempestivo, pois a Recorrente foi notificada da Decisão Recorrida,
em 27.4.2010, e interpôs o apelo em 26.5.2010, portanto dentro do trintídio legal.
Difiro a análise da preliminar de cerceamento de defesa, que será apreciada
juntamente com o mérito do Recurso.
Pois bem. O Recurso sob apreço não apresenta condições de prosperar. Explico.
O Auto de Infração objeto deste PAF (AIOA Debcad no 37.069.581-0) foi lavrado
em virtude de a Recorrente ter apresentado GFIP’s com informações inexatas, incompletas ou
omissas, no tocante aos dados não relacionados aos fatos geradores de Contribuições
Previdenciárias, conduta que infringiu a regra prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de
1991, acarretando a imposição da penalidade de multa prevista no § 6o do citado dispositivo legal
(art. 32 da Lei no 8.212, de 1991), tendo por fundamentação legal (CFL) o código 69.
Portanto, a autuação de que trata o Debcad no 37.069.581-0 (objeto deste PAF)
não diz respeito à omissão de fatos geradores em GFIP (CFL 68) – que foi objeto de autuação
mediante a lavratura de outro AIOA (Debcad no 37.069.580-1) –, mas sim a erros/equívocos no
preenchimento das GFIP’s.
De fato, segundo a Fiscalização (item 7.1 do Relatório Fiscal), o AIOA Debcad a
que alude este PAF decorre da constatação de 39 (trinta e nove) equívocos cometidos pela
Recorrente, no que concerne ao enquadramento da atividade industrial frigorífica da Empresa no
FPAS 531 e, em consequência, à informação errada do código de recolhimento 0003 para
recolhimento das Contribuições de Terceiros, bem assim, em relação ao enquadramento indevido
da imputação a riscos ambientais para a atividade de auxiliar de escritório exercida pelo
empregado Marco A. Gobbo Araújo.
Contudo, a Recorrente não se insurgiu, no Recurso sob apreço, a respeito do real
motivo da lavratura do Auto de Infração objeto deste PAF (Debcad no 37.069.581-0), que foi,
repita-se, a apresentação de GFIP com erros de preenchimento/equívocos não relacionados a
fatos geradores.
Realmente, nas razões do Recurso sub judice, a Recorrente, em nenhum
momento, impugnou a afirmação da Fiscalização, de que as GFIP’s apresentadas continham
irregularidades de preenchimento. Quando contestou as irregularidades fiscais cometidas, o fez,
no que tange às GFIP’s, somente em relação às obrigações principais, sendo que a autuação sob
apreço está inserida no âmbito das obrigações acessórias.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.587 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002001/2009-11

Basicamente, a Recorrente trouxe, no seu Recurso Voluntário, assuntos que não
estão em discussão neste PAF: (1) cerceamento de defesa (preliminar); (2) ausência de provas da
irregularidade fiscal; (3) não incidência de Contribuição Previdenciária sobre as quantias
alusivas ao fornecimento de cestas básicas de alimentos aos segurados empregados; (4) ausência
de prejuízo ao Fisco, no que se refere a não apresentação da documentação contábil por meio
magnético; (5) inexistência de omissão de fatos geradores em GFIP, bem como o descabimento
de aplicação de multa; e (6) ter obtido liminar, perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região
(TRF3), suspendendo a obrigatoriedade de recolhimento da Contribuição Previdenciária Rural.
Por conseguinte, não há como conhecer do Apelo.
Ante o exposto, quanto ao mérito, voto pelo não conhecimento do Recurso,
ficando prejudicada a análise da preliminar.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc

Declaração de Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Peço licença ao em. Relator para acrescentar outro fundamento capaz de justificar
o não conhecimento do recurso.
Da análise comparativa entre a peça impugnatória (f. 232/240) e a recursal (f.
258/264) fica evidenciada a completa identidade de ambas, sequer se preocupando em substituir
expressões como “ impugnação” e “impugnante” para “ recurso voluntário” e “ recorrente.” Em
flagrante afronta ao princípio da dialeticidade, deixa de tecer uma linha pontuando eventual
equívoco da instância a quo quando da apreciação de suas razões de impugnação. Tal
constatação, por si só, suficiente para o não conhecimento do recurso; entretanto, apenas para
robustecer a carência do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, faço apontamentos
adicionais.
Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado ou,
ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das razões
de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça recursal
não enfrenta os motivos declinados pela instância a quo, reiterando insurgência contra aspectos
sequer controvertidos do lançamento, na esteira do em. Relator, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.587 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002001/2009-11

Fl. 273
DF CARF MF
Original